Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702184-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA AGRAVADO: CARMONA &amp; MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Robson de Souza (ID 74442275), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator